Tribunal: TJDFT
Processo: 0743535-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0743535-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINALDO NUNES CORDEIRO JUNIOR, JOAO LUIS MACHADO VASCONCELOS AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por REGINALDO NUNES CORDEIRO JUNIOR e JOAO LUIS MACHADO VASCONCELOS, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0702437-43.2024.8.07.0007, na qual contendem com SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE. A decisão agravada indeferiu o pedido de liquidação de parte da sentença relativa à condenação na obrigação de fazer (internação e cirurgia), a fim de definir o correto valor dos honorários advocatícios da demanda (ID no 247493498): " Trata-se de pedido de instauração de liquidação de sentença por arbitramento (ID 236919825), sob o fundamento de que os honorários de sucumbência fixados em 20% (vinte por cento) na fase recursal incidiram sobre a condenação que abrange tanto a reparação por danos morais quanto a obrigação de fazer (custeio do tratamento médico), o que tornaria a obrigação ilíquida. A sentença de mérito (ID 207499703), confirmada em grau recursal (ID 235026668), condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária e juros de mora, além do custeio da internação e tratamento médico, obrigação de fazer já cumprida no curso do processo. Em sede recursal, houve majoração dos honorários sucumbenciais para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, § 11, CPC). Ocorre que não há que falar em liquidação de sentença. Os danos morais já são líquidos (R$ 5.000,00), e a obrigação de fazer foi cumprida pela ré, sem que houvesse condenação em reembolso de despesas ao autor. Nessas hipóteses, os honorários sucumbenciais devem incidir sobre a parte líquida da condenação, ou, se o proveito econômico não tiver expressão mensurável, por equidade, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.746.072/PR em 13/2/2019). Assim, não há necessidade de liquidação prévia, mas sim de prosseguimento pela via do cumprimento de sentença, com a apresentação de planilha atualizada do valor devido a título de indenização por danos morais, já abatido o valor de R$ 7.094,94 (sete mil e noventa e quatro reais e noventa e quatro centavos) depositado voluntariamente pela ré (ID 240068743). Ante o exposto, determino a intimação do exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende sua petição, adequando-a ao cumprimento de sentença, mediante apresentação de planilha atualizada de cálculo do valor ainda remanescente, já descontado o depósito voluntário realizado pela ré. Quanto ao valor depositado, espontaneamente pelo réu no id. 240068743 mais acréscimos legais, após o pedido específico da parte interessada, adotem-se as providências para a liberação em favor do exequente, independentemente de preclusão ou de nova conclusão. Caso tenha havido migração de conta judicial entre instituições financeiras à Secretaria para que certifique quanto a movimentação sendo desnecessária nova conclusão. Intime-se a parte autora para indicar seus dados bancários. Apresentados os dados, expeça-se alvará.” Os agravantes requerem o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar o início da liquidação da sentença por arbitramento, conforme art. 509, I, do CPC, impondo, desde já, que a agrava apresente todo o rol de documentos relacionados à internação. Sustentam ter a ação de origem transitado em julgado, condenando a agravada na obrigação de fazer de internação e cirurgia imediata, conforme determinação médica de emergência, e indenização por danos morais em decorrência da negativa de internação, cujo valor da condenação foi de R$ 5.000,00. Ao iniciar a fase de cumprimento de sentença, os agravantes perceberam a necessidade de liquidar parte da sentença, pois a obrigação de fazer (internação e cirurgia) precisava de esclarecimentos, a fim de definir o correto valor dos honorários advocatícios da demanda. No entanto, o juiz indeferiu a liquidação de sentença. Afirmam que a decisão do magistrado vai de encontro à jurisprudência clara e firme dos Tribunais pela qual a verba sucumbencial deve incidir tanto sobre a obrigação de fazer (custeio do tratamento médico e cirúrgico), quanto a obrigação de pagar quantia certa (danos morais). É o relatório. Decido. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo, o agravante comprovou o recolhimento do preparo recursal (ID no 77048103). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 7 de outubro de 2025 18:15:10. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador